Tribunal: TJDFT
Processo: 0706276-53.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706276-53.2022.8.07.0005 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: LEONAN BEZERRA ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS A PARTIR DAS CREDENCIAIS DE ACESSO DO CONSUMIDOR. CONDUTA QUE CONCORREU PARA O DANO SOFRIDO. FALHA NO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES. CULPA CONCORRENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. I. Não há como deixar de reconhecer a parcela de responsabilidade do consumidor que, induzido por ação criminosa alheia à instituição financeira, instalou aplicativo em seu celular que permitiu o seu acesso remoto e a realização de operações financeiras com os seus dados confidenciais de acesso. II. À luz do artigo 945 do Código Civil e do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil da instituição financeira deve ser atenuada na hipótese em que o consumidor negligencia a guarda e o sigilo das suas credenciais de segurança. III. Tem parcela de responsabilidade a instituição financeira que não dispõe de sistema eletrônico de segurança para a checagem de operações bancárias claramente atípicas ou cujo sistema se revela ineficiente para esse fim, presente a teoria do risco do negócio albergada no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. IV. Não se pode cogitar de compensação por dano moral na hipótese em que o consumidor é o primeiro responsável pelas operações fraudulentas que desfalcaram sua conta bancária. V. Apelação provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que restou comprovada a culpa exclusiva do recorrido pelos danos por ele supostamente sofridos, o que resulta na quebra do nexo de causalidade, e, consequentemente, deve ser afastada a condenação do recorrente ao pagamento de indenização. Ao final, requer que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado HENRIQUE G. SCHROEDER, OAB/DF 81.471 (ID 69774113). Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais em seu favor. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14, §3o, do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “A responsabilidade do Apelado, no entanto, não é exclusiva. O Apelante, incumbido de zelar pela segurança dos seus sistemas e das operações financeiras de seus clientes, falhou ao permitir a rápida contratação de empréstimos e ao não impedir as operações que, por suas características, sinalizavam a existência de fraude. (...) Grandes bancos não podem ignorar a existência de fraudes cada vez mais sofisticadas que fazem vítimas consumidores que apresentam níveis diferentes de vulnerabilidade, afinal devem suportar os riscos da sua atividade empresarial. Nesse contexto, em que houve contratação de empréstimos sucessivos seguidos da transferência dos respectivos valores, operações claramente atípicas à luz do histórico de movimentações financeiras do Apelado, não há como deixar de reconhecer a existência de falha na prestação dos serviços bancários, seja pela ausência ou ineficiência de sistema de segurança apto a fazer esse tipo de checagem eletrônica, valendo destacar que a sua parcela de responsabilidade está compreendida na teoria do risco do negócio albergada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor” (ID 58440744). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 69774113. No que se refere ao pedido de fixação de honorários recursais em favor do recorrido, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025